Tribunal: STF
Processo: ARE 1589533
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS LIV e LVII E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a acusação de crime de homicídio duplamente qualificado. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, incisos LIV e LVII, bem como art. 93, IX, da Constituição Federal.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Em relação às supostas violações ao art. 93, IX, referente à ausência de fundamentação suficiente, constata-se que o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e idônea, incidindo, quanto a ambos os pontos, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral. 

    4. No que toca às supostas violações aos incisos do art. 5º, da Constituição Federal, há pretensão de rediscussão de temas que demandariam inegável revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, além do óbice do Tema 660 da Repercussão Geral. 

    5. E ainda que assim não fosse, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.